Tribunal: TJDFT
Processo: 0705152-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CIRURGIA GERAL. TIREOIDECTOMIA PARCIAL. AGENDAMENTO MEDIANTE CRITÉRIOS DE PRIORIDADE E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. LISTA DE ESPERA. PRIORIDADE AZUL. ATENDIMENTO ELETIVO. PRECEDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ACESSO IGUALITÁRIO ÀS AÇÕES DE SAÚDE. ENUNCIADO 93 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. PANDEMIA COVID-19. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz da jurisprudência do STF, a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde é excepcionalíssima e pressupõe a inadimplência do Poder Público, sob pena de invasão de seara técnica e de afronta ao Princípio da Separação de Poderes. (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016) (RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021).
2. Na hipótese, o autor foi incluído no Sisreg em 21/10/2021 para tireoidectomia parcial, com classificação de risco azul. Embora afirme que a classificação de risco deveria ser alterada para verde, o cenário descrito nos autos, conforme relatório emitido em 20/1/2023 pelo médico que o acompanha (ID 47274192, pág. 1), afasta a gravidade e urgência na providência a confirmar a classificação de risco recebida e, bem por isso, não se justifica a intervenção judicial para que o autor receba atendimento antes daqueles que aguardam há mais tempo.
3. Além disso, em 14/12/2022, a Secretaria de Saúde informou que havia 230 pessoas com classificação de risco azul aguardando agendamento e que estavam sendo chamados os pacientes de abril de 2020 (ID 47274194, pág. 3). Em 11/7/2023, a informação era de que havia 221 pessoas aguardando em fila e estavam agendando as inseridas na regulação em julho de 2021 (ID 49361204).
4. Esse cenário indica que a fila está andando e que o atendimento do autor está se aproximando, se não aconteceu ainda.
5. Não cabe ao Poder Judiciário intervir na ordem de atendimento baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, salvo excepcionalidade inafastável, que não se apresenta na hipótese. A preterição da fila de pacientes – quando ausente o risco iminente à vida – representa vantagem pessoal em detrimento daqueles que, assim como o beneficiado, padecem de sofrimentos da mesma ou de pior envergadura e estão mais bem posicionados na fila de espera e, bem por isso, merecem ser atendidos em primeiro lugar, sob pena quebra dos critérios de acesso igualitário às ações de saúde, cuja essência está na igualdade de oportunidade e atendimento proporcional e adequado às circunstâncias de cada paciente.
6. O Enunciado 93 do CNJ, no qual são estabelecidos prazos de 100 dias para consulta e de 180 dias para cirurgias, foi editado em março de 2019, antes da pandemia Covid-19 que suspendeu consultas e cirurgias eletivas nos anos de 2020 e 2021. Com a suspensão é de se concluir que o cumprimento dos prazos enunciados ficou inviabilizado, circunstância que realça mais a necessidade de adoção dos critérios e prioridades tecnicamente definidos.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade que ora defiro.